Tribunal: TJDFT
Processo: 0728658-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728658-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS PEREIRA LIMA DA SILVA AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE LUIS PEREIRA LIMA DA SILVA contra a sentença de ID 192265484 (autos de origem), proferida em ação revisional, ajuizada em face de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que indeferiu a petição inicial. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se dos autos que foi proferido pronunciamento judicial, em 5/3/2024 (ID 188593073 dos autos de origem), determinando emenda à petição inicial, inclusive para manifestação sobre o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, resultando na prolação da sentença. Dessa forma, eventual discussão sobre a gratuidade de justiça deve ser realizada por meio do recurso cabível. Ademais, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade, caracterizando-se erro grosseiro da parte. Conforme precedente deste e. Tribunal, “em que pese o caráter administrativo da decisão que determina o cancelamento da distribuição, trata-se de ato terminativo que impediu a própria formação do processo; portanto, configura-se como sentença e é recorrível mediante Apelação, conforme art. 1.009 do CPC/15.” (Acórdão 1614330, 07075799620228070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 8/11/2022). Cabe ressaltar, por fim, que a própria parte agravante interpôs apelação, apresentando os mesmos fundamentos para concessão da gratuidade de justiça (ID 194141844 dos autos de origem). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora